Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600236-20.2020.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOAO RODRIGUES DA SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: JOAO RODRIGUES DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600236-20.2020.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 20/10/2020
Processo referência: 0600236-20.2020.6.16.0042
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600236-
20.2020.6.16.0042 (DRAP nº 0600202-45.2020.6.16.0042), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de João Rodrigues da Silva, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número
33015, pelo (a) Partido da Mobilização Nacional (33 - PMN), no Município de(o) LONDRINA.
(Indeferimento do pedido de registro de candidatura, por não comprovação da sua alfabetização,
nos termos do Os §§ 3º e 4o do art. 14 da Constituição Federal.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO RODRIGUES DA SILVA (RECORRENTE)
GABRIEL ANTUNES DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 042ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18975
616
13/11/2020 09:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.990
RECURSO ELEITORAL 0600236-20.2020.6.16.0042 – Londrina – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: JOAO RODRIGUES DA SILVA
- OAB/PR0076311
ADVOGADO: GABRIEL ANTUNES DA SILVA
RECORRIDO: JUÍZO DA 042ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO
DE CANDIDATURA. SENTENÇA QUE INDEFERIU O REGISTRO DE
CANDIDATURA. ANALFABETIZAÇÃO. ART. 14 §4º CF C/C ART. 27, IV
RES TSE 23.609/2019. CANDIDATO NÃO LOGROU ÊXITO EM
COMPROVAR QUE SABE LER E ESCREVER. CONDIÇÃO DE
ANALFABETO COMPROVADA NOS AUTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA
QUALIDADE DE ALFABETIZADO. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. No presente caso, o Recorrente não logrou êxito ao demonstrar sua
alfabetização, não possuindo condições mínimas de leitura e escrita,
prevista no art. 14, § 4º, da CF/88.
2.Existindo falta de condição de elegibilidade, o registro deve ser
indeferido.
3.Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que indeferiu
o RRC do recorrente para o cargo vereador em Londrina.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

Num. 18975616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:16:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309162248800000018369292
Número do documento: 20111309162248800000018369292

RELATÓRIO

1.Trata-se de

Recurso Eleitoral(ID. 16113466) interposto por JOÃO RODRIGUES DA
SILVA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, que
indeferiu o pedido de registro de candidatura do Recorrente para concorrer ao cargo de
vereador nas eleições municipais de 2020, por falta de condição de elegibilidade.
2.Em suas razões recursais o Recorrente alegou, em síntese, que restou demonstrada sua
capacidade mínima de leitura e escrita, ainda que de forma rudimentar.
3.Aduziu, ainda, que conforme o entendimento da jurisprudência eleitoral, o exame de aferição
da alfabetização deve ser feito com o menor rigor possível, devendo prevalecer o direito de
elegibilidade do Recorrente.
4.Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral interposto para
reformar a sentença recorrida e deferir o pedido de registro de candidatura do Recorrente e,
subsidiariamente, declarar a nulidade da sentença para que o candidato seja submetido a novo
teste de aferição da alfabetização por meios alternativos.
5.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoralinterposto, por entender que o Recorrente não logrou
êxito em comprovar sua alfabetização, nos termos do que dispõe o artigo 27, inciso IV, da
Resolução TSE nº23.609/2019 c/c o artigo 14, §4º, da Constituição Federal.
É o relatório.

VOTO

1.Inicialmente, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade. A publicação da sentença se deu em 11.10.2020 e o Recurso
Eleitoral foi protocolado em 14.10.2020, razão pela qual merece ser conhecido.
2.O Recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral
de Ribeirão do Pinhal/PR, que indeferiu o pedido de registro de candidatura de JOÃO
RODRIGUES DA SILVApara concorrer ao cargo de vereador nas eleições de 2020, em
razão da ausência de comprovação de alfabetização.
3.Da análise dos autos verifica-se que o candidato recorrente não apresentou com seu
Requerimento de Registro de Candidatura o respectivo comprovante de escolaridade, conforme
exigência do inciso IV, do artigo 27, da Resolução TSE nº23.609/2019.
4.Diante disso, no dia 23.09.2020 o Recorrente compareceu ao Cartório Eleitoral e emitiu
declaração de próprio punho, na presença do Chefe de Cartório da 42ª ZE, a fim de comprovar
sua alfabetização, em cumprimento ao §5º do mencionado dispositivo. A declaração do
Recorrente foi a seguinte:
Num. 18975616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:16:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309162248800000018369292
Número do documento: 20111309162248800000018369292

5.Conforme dispõe o §4º, do artigo 14, da Constituição Federal, o analfabetismo é causa de
inelegibilidade, sendo imprescindível a demonstração que o candidato possui condições
mínimas de leitura e escrita. Da mesma forma dispõe o artigo 1º, inciso I, alínea “a", da Lei
Complementar nº64/90:
Art.1º - São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
a) os inalistáveis e os analfabetos.
6.Não obstante as alegações do Recorrente, verifica-se que não logrou êxito em comprovar sua
alfabetização nos autos, posto que o único documento juntado é uma declaração de 05 linhas
em que a maioria das palavras são incompreensíveis e ilegíveis, não havendo demonstração
mínima da condição de alfabetizado do Recorrente.
7.Desta forma, o que se extrai da declaração é que o Recorrente não possui as condições
mínimas de escrita, vez que o conteúdo da declaração é incompreensível, não sendo possível
considerá-lo como alfabetizado, na medida em que não conseguiu transmitir nenhuma
informação com a declaração juntada, salvo seu nome, data e local. É possível extrair que as
condições de leitura são idênticas, pois não leu aquilo que escreveu para corrigir o erro.
8.Ademais, não há qualquer outra prova juntada nos autos de que o Recorrente teria condições
mínimas de ler e escrever, em cumprimento ao requisito de alfabetização exigido pela
legislação eleitoral e pela Constituição Federal.
9.Neste sentido este TRE adotou o seguinte entendimento em caso semelhante:
RECURSO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2016 – REGISTRO DE CANDIDATURA –
INDEFERIMENTO - CARGO VEREADOR – FALTA DE CONDIÇÃO DE
INELEGIBILIDADE – APLICAÇÃO DE TESTE DE ALFABETIZAÇÃO. CANDIDATO
NÃO LOGROU ÊXITO NO TESTE, DECLARANDO QUE NÃO SABE LER E
–
ESCREVER. CONDIÇÃO DE ANALFABETO COMPROVADA NOS AUTOS
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO TSE – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO (RECURSO ELEITORAL Nº197-05.2016.6.16.0045 - Laranjeiras do
Sul – PR - Relator: Lourival Pedro Chemim).
Num. 18975616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:16:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309162248800000018369292
Número do documento: 20111309162248800000018369292

10.Assim sendo, constata-se que não restou demonstrada a condição de elegibilidade de
alfabetização do Recorrente, prevista no §4º, do artigo 14, da Constituição Federal, razão pela
qual não merece reforma a sentença recorrida.
11.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto por conhecer do
Recurso Eleitoral interposto por JOÃO RODRIGUES DA SILVA, e, no mérito,
negar-lhe provimento, mantendo-se a sentença que indeferiu seu pedido de registro de
candidatura para o cargo de vereador no município de Londrina.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600236-20.2020.6.16.0042 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: JOAO RODRIGUES DA SILVA -
Advogado do(a) RECORRENTE: GABRIEL ANTUNES DA SILVA - PR0076311 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 042ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020

Num. 18975616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:16:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309162248800000018369292
Número do documento: 20111309162248800000018369292

Num. 18975616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:16:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309162248800000018369292
Número do documento: 20111309162248800000018369292